Tribunal: TJDFT
Processo: 0037708-24.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL e por BENAVENTE COMÉRCIO DE TAPETES LTDA. e PALMIRA AUGUSTA PIRES PAULO em face à sentença que declarou a prescrição e julgou extinta a Execução Fiscal. Compulsando os autos, verifica-se que, após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos executados, estes não foram intimados para responder ao apelo do DISTRITO FEDERAL. Assim, intimem-se BENAVENTE COMÉRCIO DE TAPETES LTDA e PALMIRA AUGUSTA PIRES PAULO para apresentarem contrarrazões ao recurso, nos termos do artigo 1.010, § 1o do Código de Processo Civil. Ademais, retifique-se o cabeçalho eletrônico do processo, a fim de fazer constar também a apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 43475400 - fls. 105/115). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111